Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722487-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DE ALMEIDA AUGUSTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, inc. III, c/c art. 71 do CP), absolvendo-o quanto aos demais fatos e absolvendo os demais réus por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a ausência de provas de materialidade da conduta delitiva do crime de apropriação indébita (recurso do réu); (ii) a existência de provas suficientes dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e estelionato (CP, art. 171) por todos os réus (recursos do assistente da acusação e das vítimas). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autoria e a materialidade contra o réu apelante estão suficientemente comprovadas. 2. A tramitação da ação penal obedeceu ao devido processo legal, não havendo nulidades ou prejudiciais. 3. A posse dos veículos foi inicialmente legítima, decorrente de contratos de consignação, tornando-se ilícita apenas em momento posterior, quando não repassado os valores resultantes das vendas, o que configura o crime de apropriação indébita. 4. O único com poder de gestão sobre os atos era Jorge, o administrador da TORRES MULTIMARCAS. 5. Não restou comprovada a associação para o fim de cometimento de ilícito, uma vez que o liame demonstrado é apenas a relação empregatícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência imotivada de restituição de bens confiados para revenda configura apropriação indébita. A ausência de pedido expresso na inicial com o quantum que se entende devido obsta a o exame e fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do delito de apropriação indébita para estelionato, tendo em vista que a conduta dos réus não se limita à inversão da posse do bem, típica do primeiro delito, mas envolve fraude antecedente, com indução da vítima em erro, o que caracteriza o crime de estelionato; b) artigo 288 do Código Penal, argumentando que a atuação coordenada e reiterada dos réus evidencia não apenas o dolo específico de cada um, mas também a concreta materialização do prejuízo às vítimas, reforçando a adequada subsunção da conduta aos tipos penais de estelionato e associação criminosa. Ao final, pede a fixação de indenização por danos morais, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 171 e 288, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para se concluir pela absolvição do réu ou pela desclassificação do delito seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.451.897/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de fixação de indenização por danos morais, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025